Tribunal: TJPA
Processo: 0807576-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807576-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: KENNEDY DE ARAUJO ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 155, § 4º, INCISO I DO CPB.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 312 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO SINGULAR QUE, DIANTE DA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, VERIFICOU A N
ECESSIDADE E A ADEQUAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA ATACADA NESTA AÇÃO MANDAMENTAL, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DEMONSTRAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO, BEM COMO A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
,
DIANTE DA PERICULOSIDADE DO AGENTE, TENDO EM VISTA A REITERAÇÃO DA CONDUTA, CONFORME CONSTA RELATADO NOS AUTOS.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.

IMPROCEDENTE
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEPENDE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 14 de junho de 2022 e término no dia 20 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 20 de junho de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

KENNEDY DE ARAÚJO ALMEIDA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA.

Alegou a impetrante
, em síntese,
que o Paciente foi preso em flagrante no dia 11/12/2021, em virtude da suposta prática do crime de furto, mediante arrombamento, de duas caixinhas de som JBL, uma bermuda, duas camisas sociais, um vestido de bebê e um boné.

Aduziu que, no caso em tela, não estão presentes quaisquer requisitos autorizadores da prisão preventiva, pontuando que nem mesmo a gravidade genérica do crime imputado ao réu menor de 21 anos é capaz de justificar a manutenção da prisão processual.

Sustentou que o paciente reúne todos os requisitos para que lhe seja concedida a liberdade provisória, tendo em vista que é tecnicamente primário, bem como possui residência fixa e trabalha como comerciante para ajudar sua família.

Arguiu que o excesso de prazo da prisão cautelar é exorbitante, impedindo o paciente de gozar de sua sagrada liberdade, não tendo a defesa qualquer contribuição para o retardamento excessivo para a realização da audiência.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem com a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em ID 9621788, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 9754965, onde informou, dentre outros, que o processo em epígrafe já teve a juntada da resposta escrita do paciente e encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual foi designada para o dia 06/07/2022.

Nesta
Superior Instância,
ID 9852649, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como no
excesso de prazo na manutenção da custódia.

No que tange à alegação do não preenchimento dos requisitos da prisão, previstos no art. 312 do CPP, tenho que, ao contrário do que alega a impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva, bem como sua manutenção foram adequadamente motivadas, com base em elementos extraídos dos autos, diante da gravidade concreta dos fatos, consistente na suposta prática do crime de furto qualificado, pelo que a garantia da ordem pública deve ser resguardada.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão atacada,
verbis
(ID 9611441 – fls. 27/90):

“... No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes. De acordo com os autos, o acusado teria
invadido uma drogaria, localizada nesta cidade e subtraindo itens do interior do estabelecimento, tendo o acusado arrombado o telhado para adentrar ao estabelecimento.
Assim sendo, não resta outra medida que não seja a decretação da prisão criminal do acusado, a fim de assegurar a
ORDEM PÚBLICA
. Por conseguinte, visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que a conduta do acusado causa ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da criminalidade neste Município.

...

Da análise dos autos, sobressai evidente que os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do indiciado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP), uma vez que o periculum in libertatis encontra-se ancorado na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do autuado.

...

Enfim, cumpre ressaltar que a prisão cautelar se revela adequada diante da periculosidade do agente, tendo em vista a reiteração da conduta, conforme consta relatado nos autos.

ISTO POSTO, nos termos do art. 310 do Código Processo Penal, acolho a manifestação do MP e, assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de KENNEDY DE ARAUJO ALMEIDA, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 310, II e 312 do CPP.

...”

Do exame minucioso do fragmento acima colacionado, percebe-se claramente os
elementos concretos que motivaram a decretação da medida constritiva imposta ao paciente,
revelando a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim,
existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em ausência dos pressupostos legais
.

Por sinal, esse é o entendimento extraído da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

DIREITO PENAL – HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – PACIENTE COM FILHO MENOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA PRESENÇA PATERNA – ORDEM DENEGADA
2. A decisão que decretou a prisão da prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, fundamentando na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da prática delituosa, eis que as provas do auto de prisão em flagrante indicam características de vários roubos realizados em série em curto espaço de tempo, indicativo de uma persistência no intento delitivo e não de um fato isolado, elementos indicativos, também, de risco de reiteração infracional.
Ressaltando, ainda que o crime foi cometido em concurso de pessoas e com possível emprego de arma de fogo, pois ainda que a arma não tenha sido apreendida, há o relato de umas das ví (9778474, 9778474, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-06) (GRIFEI).

EMENTA HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. TESE REJEITADA. PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso e configura constrangimento à liberdade de ir e vir do acusado.
2. Com efeito, consoante se verifica da Decisão que acatou o pedido formulado pela Autoridade Policial e do Ministério Público, e decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, a alegação de ausência de requisitos à referida custódia, de igual forma, não merece prosperar, já que o decisum objurgado se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, requisitos previstos no art. 312, do CPPB.
Ademais, observa-se que o Juízo a quo, em recentíssima decisão, datada de 12/05/2022, ratifica que a (9739710, 9739710, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-03) (GRIFEI).

Assim, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública, considerando a reiteração delitiva do autuado, conforme consta relatado nos autos.

No que concerne ao excesso de prazo na manutenção da custódia, melhor sorte não assiste ao impetrante, visto que o processo está seguindo seus trâmites legais, tendo informado a autoridade coatora que já houve juntada da resposta escrita do paciente e encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual foi designada para o dia 06/07/2022.

Assim, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário a retardar a instrução processual
e a alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente não prospera,
uma vez que, ao contrário do alegado, há intensa movimentação processual, não estando os autos parados, mas tão somente aguardando a audiência de instrução e julgamento.

Como cediço, é remansosa a jurisprudência no sentido de que eventual demora no deslinde da ação se justifica quando não incide o Judiciário em desídia, como no caso em análise, onde não se observa a ocorrência do aventado excesso de prazo e/ou atraso no deslinde do feito.

Ressalto, por oportuno, que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante na fundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

habeas corpus com pedido de liminar. prisão preventiva. crimes do art. 16, § 1º, inciso IV, c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CP. alegações de ausência dos requisitos autorizadores e falta de justa causa para a medida extrema. impossibilidade de apreciação dos pleitos tendo em vista que não foram juntados aos autos o decreto prisional e outros documentos que comprovem o alegado. ausência de prova pré-constituída. não conhecimento.
alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. improcedência. ausência de desídia da autoridade judiciária. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

(...). (9860551, 9860551, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-09)

De mais a mais, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, imperioso

ressaltar, uma vez mais, que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
, pois
resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com a manutenção do encarceramento provisório do ora paciente e a prisão fundada na garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que os criminosos presos sejam postos em liberdade logo após a prática do delito, sem qualquer reprimenda, gerando a sensação de impunidade e estimulando a voltarem a delinquir.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem,
por ser primário,

possuir residência fixa e trabalhar como comerciante para ajudar a família
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
,
conforme decisões reiteradas desta Corte que,
em razão do excessivo número de
habeas corpus
em que os impetrantes alegam a presença de qualidades pessoais do paciente como argumento para a concessão de liberdade, e tendo por escopo decisões emanadas dos Tribunais Superiores, editou a Súmula 08 (publicada no Diário da Justiça de 16/10/2012, Edição nº. 5131/2012), assim determinando:

"AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA."
(
GRIFEI
).

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Portanto, se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2022.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/06/2022